Tribunal: TJDFT
Processo: 0739637-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739637-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE TAVARES DE SOUZA AGRAVADO: IZABEL DE MARIA BASTOS FERNANDES DANIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE TAVARES DE SOUZA, contra decisão proferida na ação de imissão na posse (0724927-77.2024.8.07.0001), proposta por IZABEL DE MARIA BASTOS FERNANDES DANIEL em seu desfavor. A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos (ID 211389467): “Cuida-se de ação possessória entre as partes em epígrafe. Ouvi as testemunhas indicadas pelas partes em audiência de justificação. DECIDO. Nos termos do art. 562, do CPC, tenho que a requerente demonstrou o necessário para ser reintegrada na posse do imóvel objeto do litígio. Em sede de cognição sumária e, assim, sem prejuízo de revisão da decisão quando o feito estiver mais bem instruído, tenho que a requerente demonstrou os requisitos necessários para obtenção da liminar. Ainda que a demandante não tenha posse direta do bem, reputo que acostou documentos que denotam que adquiriu a posse do imóvel, mediante cessão, sendo lídimo, portanto, que possa fruir da coisa na condição de possuidora direta. Consta do feito procuração outorgada pelo possuidor originário, seu irmão, conferindo poderes a Tarciso, ouvido em Juízo, para ceder a posse do bem. Chama a atenção do Juízo que o documento foi lavrado nas dependências de nosocômio e na presença de oficial cartorário, reforçando o desejo do possuidor originário de ceder a posse à autora. O requerido, ao seu turno, diante do que foi produzido até o momento, especialmente as declarações tomadas das testemunhas ouvidas em Juízo, ostenta características de mero detentor, que ocupou o imóvel como zelador, durante a internação do possuidor originário. Ainda que seja filho socioafetivo do possuidor cedente, e agora falecido, isso em nada modifica o fato de que, quando este ainda estava em vida, optou por passar adiante a posse do imóvel a outra pessoa. Mesmo que se considere que o requerido tenha a posse, reputo que esta ostenta ares de clandestinidade e, portanto, status inferior à que foi demonstrada pela autora. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado à QUADRA 20, LOTE 36A, VL ALVORADA, CEP 71.680-351. Intime-se o requerente e quaisquer outros ocupantes do imóvel a desocupar o bem no prazo de cinco dias corridos, a contar da intimação. Munindo-se do mesmo mandado, o oficial de justiça, após o término do prazo para desocupação voluntária, deverá retornar ao imóvel e, conforme o estado de ocupação, reintegrar ou imitir a requerente na posse do bem. Caberá à requerente acompanhar a quem o mandado será distribuído e fornecer os meios necessários para cumprimento. O oficial de justiça não tem o dever de contatar a parte. DEFIRO o recurso à força policial, o cumprimento em plantão e o arrombamento, se necessários e nos estreitos limites do necessário. Atribuo, à presente, força de mandado. Quanto ao mais, tenho que não há conexão entre este feito e o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva deduzido pelo requerente em outro Juízo. Os objetos e causa de pedir são francamente distintos, não havendo prejudicialidade externa entre os feitos. Intime-se o requerido, por publicação, a apresentar contestação em 15 dias. Na oportunidade, deverá declinar seu endereço e qualificação completa, bem como, caso insista no pedido de concessão da gratuidade da justiça, deverá acostar, pelo menos, relativamente aos últimos 3 meses: contracheques ou documentos congêneres, extratos de todas as suas contas bancárias e faturas de todos os seus cartões de crédito. Findo o prazo, intime-se a requerente para apresentar réplica.” Nesta sede, o agravante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, que determinou a reintegração de posse do imóvel denominado SHDB, conjunto 20, casa 36 A, Cep 71.676-200 - Brasília/DF em favor da autora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de obstar a reintegração de posse do imóvel objeto da lide, determinada em sede liminar. Narra ter sido proposta ação de reintegração de posse em seu desfavor, porquanto o suposto antigo proprietário do imóvel, irmão da agravada, teria vendido o bem para a autora através de procurador, por intermédio do Sr. Tarciso Alves de Oliveira. Detalha ter sido a procuração utilizada para a venda do imóvel registrada em leito de morte, em 02/02/2024, vindo o então proprietário a falecer em 09/02/204, e a venda dos direitos sobre a posse do bem registrada em 15/02/2024. Sustenta tratar-se de negócio jurídico simulado. Aponta não ter a parte contrária demonstrado a presença e o cumprimento dos quesitos previstos nos artigos 561 e 562 do CPC, em especial a posse e o esbulho, existindo, ainda, prova nos autos de que a posse do agravante é antiga, superior a ano e dia, impossibilitando a concessão da medida liminar em reintegração de posse nos termos da jurisprudência do TJDFT. Acrescenta estar em curso ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós mortem sob o no 0716269-19.2024.8.07.0016, na qual o agravante busca a declaração de que o irmão da agravada é seu pai socioafetivo. Afirma estarem ausentes os requisitos de urgência e risco ao resultado útil do processo para a concessão da reintegração liminar, pois a agravada não reside em Brasília, tem imóvel próprio e renda elevada, bem como o imóvel objeto da discussão não representa fonte de rendimentos. Aduz estar desempregado e residindo no imóvel junto a 4 cachorros, e a manutenção da liminar lhe obrigaria a viver na rua, estando evidenciados, nesse sentido, a probabilidade do direito e o risco de dano grave (ID 64229581). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Outrossim, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ainda sobre o tema, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). No caso dos autos, o agravante informa estar desempregado e alega não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento mínimo (ID 64229588). A corroborar suas alegações, juntou CTPS sem anotações de vínculos empregatícios (ID 64229591), além de extratos bancários com modestas movimentações financeiras (IDs 64229593 e 64229594). Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Enfim, “Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.” (07056026120208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Desta feita, defiro a gratuidade de justiça em favor do agravante. Conforme os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada objetivando a desocupação do imóvel situado no SHDB, Quadra 20, Lote 36 A, VL Alvorada, Brasília-DF, CEP 71.676-200 pelo agravante (ID 201029392). O CPC autoriza a expedição de liminar de reintegração de posse de bem, se o autor evidenciar, de plano, a sua posse, a perda dela, o esbulho praticado pelo réu e a data do ato ilícito. Veja-se: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No caso dos autos, a agravada não exerce a posse direta sobre o bem, mas apresentou Escritura Pública de Cessão de Posse sobre Lote e Acessões firmada em 15/02/2024 (ID 201035802), por meio da qual o falecido José Joacy Bastos (possuidor originário e seu irmão) lhe cedeu, representado pelo procurador Tarciso Alves de Oliveira, a posse sobre o imóvel situado no SHDB, Quadra 20, Lote 36 A, VL Alvorada, Brasília-DF, CEP 71.676-200. Como destacado pelo juízo a quo, a procuração para ceder os direitos de posse referentes ao bem objeto do litígio foi outorgada pelo de cujus em 02/02/2024 no âmbito do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, onde estava internado para tratamento de câncer em fase terminal, acompanhado de oficial cartorário (ID 201035798), o que reforça o desejo de transferir a posse do imóvel quando ainda em vida. O falecimento do outorgante/cedente ocorreu poucos dias depois, em 09/02/2024. Em sede de audiência de justificação, as testemunhas Rosângela (ID 211235900) e Saulo (ID 211235897) corroboraram a tese da autora no sentido de ter a ocupação do imóvel pelo agravante ocorrido há menos de ano e dia, a partir do momento de internação do falecido, entre novembro e dezembro de 2023, com o objetivo de guardar a casa e cuidar dos cachorros, havendo mera detenção pelo recorrente, na condição de zelador, ou, no melhor dos casos, posse nova exercida pelo réu, autorizando a concessão de liminar. Ainda, há registro da notificação extrajudicial enviada ao requerido, com comprovante de recebimento datado de 09/04/2024 (ID 201035806), passando a ter a posse do agravante caráter precário e, nesse sentido, aparente status inferior ao da agravada, sendo legítima, a princípio, a pretensão da autora de fruir do bem como possuidora direta. Muito embora o requerido junte documentação nesta sede recursal, não se mostra possível o conhecimento desta, sob pena de supressão de instância, porquanto a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo da origem. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. A melhor posse, aparentemente, encontra-se com o recorrido, o que respalda a liminar de reintegração de posse deferida e cumprida nos autos da ação possessória associada aos autos principais. 2. Mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07163869220238070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 14/8/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE DEMONSTRADA. ESBULHO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Em complemento, o art. 562 do mencionado diploma legal acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 3. Na espécie, depreende-se a posse dos autores sobre o imóvel descrito na petição inicial, especificamente a partir do exame da escritura pública de cessão de posse com aquisição dos direitos concernentes ao bem pelos recorridos em 19/2/2021. Ademais, o boletim de ocorrência coligido aos autos indica o esbulho praticado pelo ora agravante no dia 22/10/2022, evidenciando-se, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC. Assim, revela-se hígida a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse aos autores. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07165436520238070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 2/8/2023). “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS. LIMINAR POSSESSÓRIA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. 1. Tutela-se liminarmente a reintegração de posse de quem atende o CPC 563. 2. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.” (07128290520208070000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 30/9/2020). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 13:07:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador